Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO APÓS A SENTENÇA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO PLANO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
II. De acordo com o princípio da estabilização da demanda inscrito no artigo 329 do Código de Processo Civil, não é processualmente admissível a mudança da causa de pedir no plano recursal.
III. À falta de defeito na prestação do serviço, não é possível responsabilizar a companhia aérea por supostos danos morais e materiais.
IV. Recurso conhecido e desprovido.